Tribunal: TJES
Processo: 5005149-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005149-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERRARI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que decretou e manteve a custódia cautelar.

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, reduzida quantidade de droga apreendida (28,4g de maconha), falta de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis; (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, evidenciando indícios de autoria e materialidade, com apreensão de entorpecente, balanças de precisão, dinheiro fracionado, celulares e carregador de arma de fogo, elementos típicos da traficância.
5. O periculum libertatis está demonstrado pelo risco à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e indícios de atuação em contexto de tráfico organizado.
6. A quantidade de droga, isoladamente considerada, não afasta a prisão preventiva quando associada a outros elementos que evidenciam atividade criminosa estruturada.
7. Não há excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, e eventual redesignação de audiência decorre de gestão da pauta, não caracterizando desídia estatal.
8. Ausente constrangimento ilegal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, desde que associada a outros indícios de traficância.

2. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando demonstrada desídia estatal, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/03/2026; STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005149-82.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: DENISE SILVA COUTO

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERRARI

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habe
a
s Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO ALMEIDA F
ERRARI
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5000469-05.2025.8.08.0060, decreta e mantém a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de tráfico de drogas.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 13.08.2025, sob a acusação de tráfico de drogas, após ter sido preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, quantia em dinheiro, aparelhos celulares e um carregador de arma de fogo. Argumenta que, apesar de a denúncia já ter sido oferecida, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 01.06.2026, sem justificativa idônea, o que evidenciaria excesso de prazo. Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, a reduzida quantidade de droga apreendida (28,4 g de maconha), a inexistência de apreensão de arma de fogo, a desproporcionalidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta.

Com base nesses fundamentos, a impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com posterior confirmação da ordem no mérito.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18961355).

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 18995609.

parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 19126657) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar detidamente os autos e as razões que embasaram o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e alinhada aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, o juízo a quo demonstrou, de forma suficiente, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como do
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública.

No que se refere à materialidade, esta se encontra devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação da substância entorpecente e pelos demais elementos documentais constantes do inquérito policial, que atestam a apreensão de 28,4 g de maconha, além de instrumentos típicos da traficância, tais como duas balanças de precisão, valores em espécie fracionados, aparelhos celulares e um carregador de pistola calibre .380.

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem das circunstâncias da prisão em flagrante, realizada durante o cumprimento de mandado judicial, bem como das declarações colhidas na fase investigativa e dos elementos extraídos dos aparelhos celulares, os quais, em juízo de cognição sumária, indicam a possível inserção do paciente em contexto de tráfico de drogas, inclusive com indícios de associação criminosa.

Ademais, conforme consignado pela autoridade coatora, a apreensão dos objetos não se deu de forma isolada, mas inserida em contexto investigativo mais amplo, havendo inclusive registros audiovisuais que indicam vínculo do paciente com outros indivíduos e ostentação de entorpecentes e armas, circunstâncias que reforçam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão de instrumentos típicos da traficância, ainda que a quantidade de droga não seja elevada, pode justificar a prisão preventiva quando evidenciada a inserção do agente em atividade criminosa organizada ou habitual, o que se verifica no presente caso. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. DURAÇÃO PROPORCIONAL DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. CASO COMPLEXO. 1. A prisão preventiva do paciente foi decretada validamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais, incluindo indícios de atuação como batedor no transporte de drogas para associação criminosa e emprego de arma de fogo. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública em casos de emprego de armas de fogo no comércio ilegal de drogas e para fazer cessar as atividades de integrantes de associação criminosa.
[...]. 6. Ordem denegada. (STJ; HC 1.046.740; Proc. 2025/0417531-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 11/03/2026).

Dessa forma, a decisão impugnada não se apoia em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

No tocante à alegação de excesso de prazo, igualmente não assiste razão à impetrante, uma vez que, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No presente caso, verifica-se que o paciente encontra-se preso desde agosto de 2025, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 01/06/2026. Todavia, a redesignação do ato decorreu de necessidade de adequação da pauta jurisdicional, circunstância inerente à gestão da unidade judiciária e que, por si só, não evidencia desídia estatal.

Além disso, observa-se que o processo tem tramitado regularmente, com o recebimento da denúncia, a formação da relação processual e a designação de audiência, não se constatando paralisação injustificada. Assim, o lapso temporal, embora relevante, não se mostra desarrazoado ou apto a configurar constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, também não merece acolhida, tendo em vista que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem atuais, não havendo nos autos qualquer elemento superveniente apto a afastar o risco à ordem pública. Ao contrário, os elementos informativos indicam a persistência do contexto de traficância, o que legitima a manutenção da medida extrema.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, cumpre destacar que a quantidade de droga apreendida não pode ser analisada de forma isolada. No caso, a apreensão de entorpecente, associada à presença de balanças de precisão, dinheiro fracionado, aparelhos celulares e carregador de arma de fogo, constitui conjunto probatório que, analisado de forma integrada, revela estrutura material compatível com a atividade de traficância, evidenciando maior gravidade concreta da conduta.

Por fim, no tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que estas se mostram insuficientes no caso concreto. Isso porque os elementos constantes dos autos indicam risco concreto à ordem pública, não sendo tais medidas aptas a neutralizar o perigo de reiteração delitiva.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Por todas essas razões,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.